Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701477-57.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: CARLA CRISTINA BRITO PEREIRA, R. B. P., R. B. P. D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação da Procuradoria de Justiça (fl. 1 ID 18144536), baixem os autos em diligência a fim de que o Ministério Público que atua na origem tenha vista pessoal da r. sentença. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator